Tribunal: TJSP
Processo: 2101025-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória – Inexigibilidade de débito – Decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa - Insurgência – Inconformismo da parte autora – Inadmissibilidade - Matéria controvertida não compreendida no rol do art. 1.015 do CPC - Ausência de urgência que justifique a relativização da taxatividade – Precedentes - Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória – Inexigibilidade de débito – Decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa - Insurgência – Inconformismo da parte autora – Inadmissibilidade - Matéria controvertida não compreendida no rol do art. 1.015 do CPC - Ausência de urgência que justifique a relativização da taxatividade – Precedentes - Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal – Recurso não conhecido